Tribunal: TJES
Processo: 5014873-82.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014873-82.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lucineia Maria Souza da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A. A autora sustenta que contratou empréstimo consignado, mas não aderiu a cartão de crédito, tampouco recebeu ou utilizou o referido cartão, tendo sofrido descontos mensais indevidos em razão de encargos vinculados a contrato de cartão consignado que não reconhece.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) apurar a existência de prática abusiva de venda casada; (iii) definir a extensão da responsabilidade do banco apelado, especialmente quanto à restituição dos valores pagos e à existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova que a consumidora recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar documento genérico de condições contratuais, sem assinatura da apelante ou comprovante de envio ou desbloqueio do cartão, o que caracteriza falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

As faturas apresentadas demonstram apenas a incidência de encargos relacionados ao “saque autorizado” e à manutenção do suposto cartão, sem qualquer evidência de utilização para compras ou saques pela apelante, o que evidencia que o contrato celebrado diverge da real intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional.

A conduta do banco apelado configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ao vincular a concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Considerando que os descontos indevidos se iniciaram em 14/11/2022, após a publicação do acórdão no Tema 929 do STJ (DJe 30/03/2021), é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva.

A ausência de comprovação de efetiva utilização do cartão e o desconhecimento da natureza contratual não são suficientes, por si sós, para ensejar indenização por danos morais, por não ultrapassarem os limites do mero dissabor, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Caracteriza-se falha no dever de informação a ausência de comprovação da ciência e concordância do consumidor quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

A vinculação da concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito sem consentimento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva e ocorrer após a publicação do acórdão do STJ no Tema 929.

A inexistência de comprovação de abalo psíquico relevante impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis em hipóteses de falha contratual sem repercussão extraordinária na esfera pessoal do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único. CC/2002, art. 406. CPC/2015, art. 85, §§ 6º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 0141
80091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27/10/2020, publ. 30/11/2020.

TJES, AI 0006924-74.2019.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/11/2019, publ. 28/11/2019.

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021 (Tema 929).

TJDF, Apelação 0707804-44.2021.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 24/08/2022, publ. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de recurso de apelação cível interposto por
LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente sua pretensão formulada contra o
BANCO BMG S/A
em ação
de obrigação de fazer
c/c repetição de indébito e dano moral.

No caso em exame, narra a apelante que contratou com o Banco apelado um empréstimo consignado, porém não solicitou a emissão de cartão de crédito junto à instituição financeira.

O
Banco
Santander
, ora apelado, juntou aos presentes autos o documento denominado “Condições da Contratação do Produto Cartão de Crédito Consignado ou Cartão Consignado de Benefício”, o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e ausência de contratação.

Entretanto, conforme se pode observar o Banco apelado não comprovou que o ora apelante recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Das faturas acostadas, vê-se que não há utilização do cartão por parte do ora recorrente, mas, tão somente o chamado “saque autorizado” que, em verdade, é realizado de forma automática para a conta-corrente indicada, como forma de empréstimo, sem necessidade de desbloqueio ou mesmo recebimento do tal cartão.

Como se pode observar das faturas com vencimento em 10/12/2022, o chamado “Saque Autorizado” de R$ 1.060,50 (mil e sessenta reais e cinquenta centavos), se refere, em verdade, ao crédito depositado em favor do recorrente por ocasião de empréstimo, conforme comprova o documento ID 11367916, que indica exatamente o mesmo valor do saque referido.

Tanto assim que não há, em nenhuma das faturas colacionadas pelo Banco recorrido, outros tipos de saque ou mesmo compras realizadas em estabelecimentos comerciais que comprovariam a alegada utilização do cartão de crédito.

As demais faturas acostadas apresentam, tão somente débitos das parcelas do empréstimo (pagamento débito em folha – R$ 60,60), IOF Rotativo, no valor de R$ 2,72 e Encargos de Saque que se repetem mensalmente e variam de R$ 24,87 a R$ 33,65, entretanto, não representam utilização do dito cartão de crédito, pois, como se pode inferir, não há indicação de compras em estabelecimentos comerciais.

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela ora recorrente e, principalmente, não restou comprovado sequer que a mesmo recebeu o dito cartão de crédito.

Nesses termos, embora a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tenha previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, da análise dos documentos colacionados aos autos é possível verificar que a ora apelante afirma que o banco apelado não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, tendo agido de forma a ludibria-la a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Destarte, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco apelado coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA.

1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança.

2) Caracteriza-se como venda casa (inciso I do art. 39 do CDC) condicionar empréstimo consignado ao contrato de cartão de crédito.

3) Tal procedimento representa abuso do direito, uma vez que o dever de lealdade, o qual, como cediço, por força do princípio da boa-fé objetiva, deve pautar o comportamento dos contratantes.

4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0006924-74.2019.8.08.0030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/011/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. Requisitos. Probabilidade do direito e perigo da demora. Presença. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Proventos. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA simulada. MULTA mensal imposta para o caso de descumprimento da decisão judicial. Valor. RAZOABILIDADE. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos.
2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço. 4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Deve-se considerar, ainda, que tendo o contrato de empréstimo sido firmado em
14/11/2022
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário da apelante, mormente da forma como estão ocorrendo, sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos.

No tocante restituição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, no
Tema 929
, a tese segundo a qual
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Contudo os efeitos da referida tese vinculante foram modulados, de modo que o entendimento fixado deverá ser aplicado aos indébitos de natureza contratual privada, cobrados após a data da publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021. Confira-se:

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva [...].
Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Portanto, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha definido que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, ou seja, que o consumidor não precisa comprovar que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, tal entendimento, conforme a modulação, deve ser aplicado somente “aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão”, somente valerá para os descontos efetuados após 30/03/2021.

No caso em apreço, o contrato e o início dos descontos objeto da lide, ocorreram a partir de
14/11/2022

e perduram até o presente momento.

Assim considerando que o acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça foi publicado em 30/03/2021, vê-se que a restituição do indébito deve ser feita em dobro.

Quanto aos danos morais que a apelante alega ter sofrido, verifica-se que, de fato, houve abusividade contratual agravada pela ausência de informações claras, o que induziu a consumidora ao erro quanto a natureza do negócio jurídico.

No entanto, a nulidade das cláusulas relativas ao cartão de crédito consignado não desconstitui a livre vontade do consumidor em contratar um empréstimo consignado tradicional e não altera o fato da apelante ter usufruído da quantia depositada em sua conta.

Ademais, cediço que não é todo dissabor que deve ser alçado ao patamar de dano moral, de sorte que este deve ser visto e entendido como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico da pessoa, de modo a violar os seus direitos da personalidade.

No caso em análise, conquanto evidenciada a falha na prestação do serviço que ocasionou a excessiva onerosidade da modalidade contratual em questão, a apelante não comprovou os alegados danos morais, que, no presente caso, não extrapolam o mero dissabor, razão pela qual não faz jus ao recebimento à indenização requerida.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 63 DO TJGO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE SAQUE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS. CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
[...]
A frustração decorrente dos descontos em conta-corrente, por si só, não tem o condão de causar constrangimento hábil a ser compensado a título de indenização por danos morais
[...]
(TJ-GO 53216648020198090051, Relator: Wilson Da Silva Dias, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor. Improcedência do pedido de reparação moral.
VII - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07078044420218070010 1609621, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 24/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022).

Portanto,
rogando vênias ao entendimento externado pelo eminente Relator
, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao presente apelo para:

a)
determinar
a nulidade d
o contrato
indicado na Tela de Contratação anexada em ID
11367914,
firmado com o Banco apelado;

b)
condenar
o Banco
apelado
a ressarcir
a
apelante, em dobro
,
o valor
as parcelas

descontad
a
s de sua conta-corrente
que ultrapassar
em
o
valor do empréstimo

referente
ao
contrato
indicado em ID
11367914
,
a serem apuradas em liquidação de sentença e
atualizad
a
s pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do presente arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Considerando a parcial procedência das pretensões autorais, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Banco apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios a serem arbitrados após a liquidação do julgado (§6º-A. Art. 85 do CPC/15).

Deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 11368246), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito c/c danos morais c/c pedido de tutela de urgência”

que move em desfavor do
BANCO
SANTANDER BRASIL
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 11368248), a apelante aduz, em suma, que:
(i
)
“a apelada faltou com seu dever de informação quando se limitou a apenas apresentar a parte apelante o contrato físico, sem lhe prestar as devidas informações ou esclarecimentos sobre o verdadeiro teor do contrato” (fl. 03);
(ii
)
“não nega que procurou por um empréstimo consignado, porém, nada demonstra que ele possua algum domínio sobre este tipo de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC)” (fl. 07);
(iii)
“é nítida a conduta ludibriante do banco apelado, que, aproveitando-se da ingenuidade da parte autora, usou de artimanha vil a fim de levá-la a contrair cartão de crédito com margem consignável (RMC) mesmo estando ela buscando apenas um empréstimo pessoal simples” (fl. 12); e que
(iv)
o requerido deve ser condenado a restituir em dobro o valor dos descontos realizados, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

Na instância originária,
LUCINEIA MARIA SOUZA DA SILVA
ajuizou ação pelo procedimento comum argumentando que, ao procurar o banco requerido para solicitar um empréstimo com consignação em folha de pagamento, foi ludibriada pela instituição bancária e acabou por subscrever contrato de cartão de crédito com margem consignável.

Quando da apresentação de sua defesa, o banco requerido promoveu a juntada da cédula de crédito bancário nº 11367913 (fls. 01/02), subscrito eletronicamente pela autora.

Consta também dos autos comprovante de transferência do valor para conta de titularidade da requerente 11367913 (fl. 04/05), no valor de R$1.060,50 (mil e sessenta reais e cinquenta centavos), objeto do aludido contrato de empréstimo.

Apesar de a apelante alegar desconhecer a modalidade de contrato que aderiu, merece atenção o fato de que a autora buscou a instituição bancária por meio de canal eletrônico (aplicativo
whatsapp
), oportunidade em que concordou com o recebimento do cartão em sua residência e com os termos do ajuste.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo das parcelas, conforme margem consignada, não havendo que se falar em falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Note-se que o apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para a conta indicada pela autora, inexistindo no caderno processual nenhum indício de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral, conforme vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Henedina Rangel de Lima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Pan S.A. A apelante alegou ter sido induzida ao erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, e pleiteou a nulidade dos descontos realizados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, apto a justificar a nulidade do contrato e dos descontos realizados; (ii) determinar se a conduta do banco apelado enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado entre as partes especifica, de forma clara e destacada, tratar-se de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" com autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo indício de vício de consentimento, erro ou coação na celebração do negócio jurídico. 4. A apelante assinou o instrumento contratual, o qual contém cláusulas específicas informando que seria emitida fatura mensal do cartão de crédito, com autorização de desconto do valor mínimo diretamente do benefício previdenciário. 5. A efetiva utilização do cartão para saques e despesas, conforme documentos anexados aos autos, reforça o consentimento da consumidora quanto à modalidade contratada, não havendo demonstração de prática abusiva ou venda casada pela instituição financeira. 6. A previsão legal da modalidade RMC, conforme art. 6º da Lei nº 10.820/03 (com redação dada pela Lei nº 13.175/15), afasta qualquer alegação de ilegalidade intrínseca na contratação, não sendo constatada abusividade no caso concreto. 7. A inexistência de ilicitude na conduta do banco e de violação aos direitos da personalidade da apelante impede a configuração de danos morais. Não se verifica conduta dolosa ou abusiva apta a justificar a reparação pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, devidamente assinado pelo consumidor e contendo cláusulas claras e destacadas sobre suas condições, não caracteriza vício de consentimento, erro ou coação. 2. A efetiva utilização do crédito disponibilizado confirma a ciência e aceitação dos termos contratuais pelo consumidor. 1. A inexistência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta o direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.820/03, art. 6º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023. TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023. TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023. ( TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002485-70.2023.8.08.0069 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 06/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade. 3. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos. 4. Recurso conhecido e desprovido. ( TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002121-77.2021.8.08.0030 - Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida - Julgado em: 11/04/2024 )

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

E. Desembargadores,
data
maxima
venia
, acompanho o DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para dar parcial provimento ao apelo e julgar parcialmente procedente a pretensão exordial, a fim de (I) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, por violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC; (II) determinar a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, face a tese adotada pelo e. STJ no EAREsp 600.663/RS, com correção monetária a partir de cada desconto (Súmula 43, STJ), pelo IPCA-E, e juros moratórios desde a citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem;

(III)
autorizar a compensação, sobre o
quantum
devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente recebidas, sobre as quais incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir das respectivas liberações, a ser apurado em cumprimento de sentença, dispensando-se, por conseguinte, a devolução, pela parte autora, da quantia creditada em sua conta pela instituição bancária; e (
I
V) inverter os ônus sucumbenciais, para condenar a demandada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
a serem fixados nos termos do
artigo 85, §
6
º-
A
, do CPC/15.

Rogo vênia ao em. Des. Relator e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.